Tribunal: TJSP
Processo: 1003300-52.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer. Lavratura do termo de ocorrência de irregularidade (TOI) e cobrança administrativa dos valores tidos como correspondentes à diferença entre a quantidade de energia consumida e aquela não faturada em razão da irregularidade. Sentença de parcial procedência. Apelação da concessionária.

Elementos existentes nos autos

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer. Lavratura do termo de ocorrência de irregularidade (TOI) e cobrança administrativa dos valores tidos como correspondentes à diferença entre a quantidade de energia consumida e aquela não faturada em razão da irregularidade. Sentença de parcial procedência. Apelação da concessionária.

Elementos existentes nos autos que afastam a alegação de irregularidade da medição do consumo de eletricidade no imóvel da autora. Histórico de consumo nos autos que revela ausência de irregularidade, pois o consumo após a substituição do relógio medidor continuou nos mesmos patamares que o registrado no alegado período de irregularidade apontado pela concessionária. Ensaio laboratorial realizado no medidor de consumo que reprovou o medidor apenas quanto ao aspecto físico externo (tampa de policarbonato danificada) e aprovou o medidor quanto à exatidão do registro de energia ativa e reativa. Sentença mantida.

Apelação não provida.